Tribunal: TJMT
Processo: 0003354-78.2010.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003354-78.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), BUMLAI & BUMLAI LTDA - CNPJ: 03.359.249/0001-86 (APELADO), ELIANE CRISTINA SCRAMIN BUMLAI - CPF: 551.798.601-30 (APELADO), JOANINA ALTRAN SCRAMIN - CPF: 061.326.548-36 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO SIMPLES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da execução fiscal, declarou a nulidade da CDA referente ao ICMS Garantido Simples e extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cobrança do ICMS Garantido Simples à luz do entendimento do STF no Tema 456, que declarou inconstitucional a antecipação do ICMS sem lei em sentido estrito; e (
ii
) a aplicabilidade desse entendimento ao presente caso.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral (Tema 456) estabelecendo a inconstitucionalidade da antecipação do pagamento do ICMS sem previsão em lei estrita.

4.
A argumentação do apelante de que a CDA abrange outras infrações não se sustenta, visto que o documento
refere-se
exclusivamente à falta de recolhimento do ICMS Garantido Simples

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral são inconstitucionais, pois ambos antecipam o pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, sem previsão legal adequada, violando os princípios constitucionais da não cumulatividade, legalidade e capacidade contributiva.
2. A CDA, que trata exclusivamente de falta de recolhimento de ICMS Garantido Simples, é nula."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; Decreto nº 463/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 11.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de
apelação
interpost
o
pelo
E
s
tado de Mato Grosso

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal nº
0003354-78.2010.8.11.0041
, ajuizada em face de

Bumlai
&
Bumlai
Ltda – ME e outros
, declarou a nulidade da CDA nº 20
099223
e extinguiu o feito.

Inconformado, o apelante alega, sucintamente, que os créditos executados
referem-se
ao ICMS Garantido Simples. A sentença, no entanto, aplicou equivocadamente o entendimento do STF que invalidou a cobrança do ICMS Garantido Integral. Tal entendimento não é aplicável ao caso, uma vez que o ICMS Garantido Simples é regulado por capítulo distinto do antigo RICMS, não presume a ocorrência de fato gerador subsequente e sua base de cálculo é apenas o valor da operação constante no documento fiscal. Sustenta que, diferentemente do ICMS Garantido Integral, o ICMS Garantido Simples não inclui margem de lucro presumida na base de cálculo, o que o torna válido. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer a exigibilidade da CDA e determinar o prosseguimento da ação (Id. 243826199).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 0003354-78.2010.8.11.0041, ajuizada em face de

Bumlai
&
Bumlai
Ltda – ME e outros
, declarou a nulidade da CDA nº 20099223 e extinguiu o feito.

Em resumo, a execução fiscal foi ajuizada em 06/01/2010, com o objetivo de cobrar o valor inscrito na CDA nº 20099223, referente ao não recolhimento do ICMS Garantido, constituído em 2008, no montante de R$ 8.596,01 (oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e um centavo). No curso do processo, o exequente solicitou diligências para citação do executado, as quais foram infrutíferas. Posteriormente, foi proferida sentença que, de ofício, declarou a inconstitucionalidade do ICMS Garantido e, por consequência, a nulidade da CDA, extinguindo a ação.

Pois bem.

Sobre a matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677, reconhecendo a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto. A tese firmada é clara:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”

Com efeito, a necessidade de lei em sentido estrito se dá porque não se trata apenas de alterar a data de vencimento do imposto, mas de antecipar a hipótese de incidência, o que modifica o fato gerador. Desse modo, a antecipação deve estar prevista em lei, conforme o art. 150, § 7º da Constituição Federal, que exige que o contribuinte e o momento escolhido pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da incidência da obrigação tributária, garantindo uma relação de conexão entre as fases.

No âmbito do Estado do Mato Grosso, o ICMS Garantido foi instituído pelo Decreto nº 463/2003, de modo que sua inconstitucionalidade é flagrante, tornando desnecessárias maiores delongas sobre a ilegalidade desse crédito.

Em consonância, encontra-se o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.
O ICMS garantido integral cobrado no executivo fiscal foi instituído por meio do Decreto nº 463/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF.
O Estado de Mato Grosso com a edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, anistiou e remitiu todos os créditos tributários relativos ao referido regime de cobrança antecipada.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.
Sentença mantida.

(N.U 0000789-51.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL
– COBRANÇA REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (
RE 598.677
– TEMA
456)–
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO DE DISCUSÃO JUDICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

- O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.

- A nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo Magistrado nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei 6.830/80 e no artigo 803, parágrafo único, do CPC.

- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe
16/03/2011, firmou a orientação de que a confissão de dívida, por meio de Processo de Compensação em andamento, não inibe questionamento judicial posterior da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
(N.U 0008804-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/
2024)(
grifo nosso)

Outrossim
,
apesar da tentativa de diferenciação por parte do Apelante, tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral compartilham a característica fundamental de antecipação do pagamento do imposto, de modo que a essência da inconstitucionalidade declarada pelo STF no Tema 456 reside justamente nessa antecipação do tributo antes da ocorrência do fato gerador, sem previsão legal em sentido estrito, o que viola o princípio da reserva legal tributária.

Assim, mesmo sem a inclusão de margem de lucro presumida, o ICMS Garantido Simples também antecipa o pagamento do imposto antes da ocorrência do fato gerador, o que é igualmente inconstitucional, aplicando-se perfeitamente ao caso o referido paradigma.

Conclui-se, portanto, que, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a sentença que extinguiu a execução fiscal não merece qualquer reparo, uma vez que está fundamentada na inconstitucionalidade do imposto.

Além disso, embora o apelante alegue que a CDA abrange outras infrações, tal argumentação não procede, pois, ao analisar o documento, verifica-se que ele trata exclusivamente da "FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO NORMAL" (Id. 243826194, pág. 3).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024